Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708024-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KLEBER GILENO MARINHO DIAS REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL Trata-se de ação rescisória contra acórdão da 6a Turma Cível deste e. TJDFT, que negou provimento ao apelo do autor, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da legalidade da acumulação do cargo de professor de educação básica, por ele ocupado na Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 16/01/1998, com o emprego público de Técnico Nível Médio (Suporte IV) na Eletronorte. O autor alega, em síntese, que: 1) houve violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC), pois a decisão rescindenda afronta diretamente os dispositivos constitucionais e legais que regulam a acumulação de cargos públicos, especialmente o artigo 37, XVI, "b", da Constituição Federal e o art. 46, § 1o, da Lei Complementar no 840/2011; 2) houve erro de fato (art. 966, VIII, CPC), pois a decisão rescindenda partiu de uma premissa equivocada ao considerar que o cargo exercido pelo autor na Eletronorte não era de natureza técnica, desconsiderando as provas constantes nos autos, incluindo declaração funcional e a decisão administrativa que reconheceu a legalidade da acumulação; 3) houve ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa, pois a revisão administrativa desfavorável ao autor foi realizada sem a sua intimação formal, em manifesta afronta à legislação processual e administrativa vigentes; 4) o juízo rescindendo proferiu sentença sem oportunizar a produção das provas requeridas pela defesa, especialmente a oitiva de testemunhas capazes de demonstrar a compatibilidade de horários e a natureza técnica do cargo do autor, violando o art. 5o, LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão rescindenda e determinar a imediata reintegração do autor aos cargos acumulados e, no mérito, seja julgada procedente a presente ação para rescindir a decisão proferida no processo no 0701524- 96.2022.8.07.0018 e, em juízo rescisório, declarar a legalidade da acumulação dos cargos. É o relatório. Decido. A presente ação rescisória não pode ser admitida. O autor fundamenta seu pedido em duas causas de rescindibilidade, a saber, violação manifesta de norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos (CPC/2015 966 V VIII). Ocorre que, para configuração da manifesta violação de norma jurídica, faz-se necessária a demonstração da inobservância patente e flagrante do comando legal, que não demande o reexame dos fatos da causa, o que não é caso dos autos. Isso porque, para se concluir pela legalidade da acumulação dos cargos, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo originário, o mesmo se podendo afirmar acerca da alegada irregularidade no julgamento antecipado da lide. Por sua vez, há erro de fato quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre este fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial. Todavia, tanto a sentença quanto o acórdão rescindendo reconheceram a ilegalidade na acumulação dos cargos, considerando que o emprego público de Técnico Nível Médio (Suporte IV) na Eletronorte não se enquadraria na definição de cargo técnico ou científico, in verbis: SENTENÇA “(...) Da análise dos autos verifica-se que o autor ocupava o cargo de professor de educação básica, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais cumulado com o emprego público de Técnico de Nível Médio (Suporte IV) na Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte. Foi instaurado o processo disciplinar em questão com o fito de atender à decisão no 2.258/2014 proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e embora a comissão processante tenha concluído pela licitude da acumulação, a Corregedoria da Secretaria de Educação não acolheu o relatório (ID 116052410). Dispõe o artigo 46, inciso II, § 1o da Lei Complementar no 840/2011: “Presume-se como cargo de natureza técnica ou científica, para fins do inciso II, qualquer cargo público para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional”. A fim de pacificar o entendimento acerca da definição do conceito de cargo técnico, a jurisprudência deste Tribunal editou o enunciado da Súmula n. 6, que se coaduna com a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e assim dispõe: “A acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b" da Constituição Federal só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento”. Dessa maneira, para que o cargo seja considerado de natureza técnica o dispositivo legal deve ser conjugado com a posição jurisprudencial pacífica supracitada, portanto, não basta a simples menção genérica à exigência de formação superior ou profissional, devendo haver exigência de conhecimento específico para desempenho das atribuições do cargo. Na declaração funcional de ID 118414762, pág. 23 consta a informação que o cargo de Profissional Nível Médio Suporte requer formação técnica especializada com participação nos cursos de atualização técnica científica ministrados pela Academia SAP, empresa alemã fornecedora do Sistema Global de Gestão de Empresas do Grupo Eletrobrás. Contudo, fala de maneira genérica quanto aos curso, não havendo detalhamento de eventual formação específica necessária e o documento de ID 118414762, pág. 38 evidencia que os cursos dos quais o autor participou foram todos após a contratação no cargo, cuja maioria deles possui carga horária inferior a 20 (vinte) horas, portanto, não se pode confundir a necessidade de aperfeiçoamento profissional com a formação exigida para o cargo em questão e também não se enquadram no conceito legal de educação profissional. Ademais, a descrição das atribuições do cargo contidas no documento de ID 118414762, pág. 44 apontam atividades de coordenação do desenvolvimento e disseminação de soluções, melhorias a inovações administrativas, lida com problemas administrativos, aplicação de conhecimentos multidisciplinares, indicando novamente atividades de natureza burocrática e sem a delimitação de um campo próprio do saber para a sua execução. Dessa maneira, não há uma exigência de formação específica, logo, para o desempenho das suas atribuições não se pressupõe o domínio de campo específico do saber, por conseguinte, as atividades desempenhadas no cargo de Profissional Nível Médio Suporte, não podem ser consideradas técnicas, conforme exigência legal e jurisprudencial. (...)” ACÓRDÃO “(...) 2. Estabelece o art. 37, XVI, “b”, da CF que, em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, quando houver compatibilidade de horários. 2.1. No que tange aos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, o tema é tratado nos arts. 46 a 49 da LC no 840/2011, e, consoante disposto no art. 46, §1o, da citada LC, presume-se como cargo de natureza técnica ou científica aquele para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 2.1.1. Em outras palavras, depreende-se que o cargo técnico mencionado no art. 37, XVI, da CF é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio, conforme assentado na jurisprudência pátria. 2.2. Entende-se por científico o cargo cujas atribuições se desempenham na área de pesquisa. 3. Na espécie, o autor ocupava um cargo de Professor de Educação Básica junto à SEE/DF e outro cargo de Profissional de Nível Médio Suporte IV junto às Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte. 3.1. No tocante ao cargo desempenhado junto à Eletronorte, embora observada a necessidade de formação técnica especializada em decorrência de participação nos cursos ministrados pela Academia SAP, tal fato não enquadra o cargo desempenhado pelo autor junto àquela empresa como cargo técnico citado no art. 37, XVI, da CF e no art. 46, §1o, da LC no 840/2011, por lhe faltar a habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o que é corroborado pelos documentos acostados nos autos, dos quais se depreende que os referidos cursos tiveram como fim a capacitação do autor, uma vez que voltados ao aprimoramento das suas habilidades técnicas. Por consectário, o cargo ocupado pelo autor na Eletronorte não estava condizente à natureza técnica exigida pelo art. 37, XVI, “b”, da CF, motivo pelo qual não se vislumbra a possibilidade de reconhecimento da legalidade da acumulação dos cargos em questão. (...)” (Acórdão 1768550, 0701524-96.2022.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 06/11/2023.) Por fim, quanto à alegada ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa pela ausência de intimação formal do autor acerca da revisão administrativa, não consta que tal questão tenha sido objeto da apelação, ensejando sua preclusão. A ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos previstos no Código de Processo Civil, justamente por se contrapor à garantia constitucional da imutabilidade da coisa julgada (CF/88 5o XXXVI). Além disso, a ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça ou equívoco da sentença, não podendo ser apreciada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: “(...) 3. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada. 4. A ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa. 5. Há erro de fato, apto a autorizar o manejo da ação rescisória com base no art. 966, inc. VIII, do CPC, quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. (...)” (Acórdão 1757326, 07324813720228070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A ação rescisória constitui meio excepcional voltado à desconstituição de coisa julgada, com amparo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não sendo, contudo, cabível quando ajuizada com caráter evidente de sucedâneo recursal, voltado ao mero reexame da lide ou à pretensão de revolvimento e reapreciação da interpretação dos fatos e das provas produzidas na demanda originária. 2. Cabe ao Relator, em análise sumária, apreciar se os requisitos para ação rescisória encontram-se, de plano, preenchidos, afastando-se, desde logo, demandas com evidente caráter substitutivo de recurso ou com mera pretensão de reapreciação do conjunto fático-probatório. 3. A não adequação, verificada de pronto, às taxativas hipóteses permissivas para a ação rescisória acarreta vício insanável a afastar a necessidade de prévia intimação para emenda à inicial ou, ainda, violação à norma prevista no art. 10 do CPC, uma vez que a análise se limita aos fundamentos apresentados pela própria parte. 4. A alegada violação à norma jurídica deve ser manifesta, absurda ou teratológica, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem. 5. A doutrina estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base em alegado erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: "a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual "injustiça" da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos." 6. O erro de fato decorrente de alegada avaliação equivocada de provas documentais equivaleria, em verdade, a uma má apreciação da prova, o que não comporta pedido rescisório. A má avaliação de prova documental não importa em erro de fato, mas sim em verdadeiro erro de julgamento (error in judicando), que deve ser combatido pela via recursal adequada. 7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ. 8. Verificando-se que o suposto erro de fato constitui questão controvertida no feito originário, tendo, ainda, sido objeto de pronunciamento judicial, revela-se inadmissível o pedido rescisório. 9. É manifestamente inadmissível a rescisória por não servir como sucedâneo recursal, tampouco por não ser admissível o reexame de todo o conjunto fático-probatório para averiguar a ventilada violação à norma jurídica, além de inexistir, de plano, qualquer erro de fato ante a expressa apreciação das questões controvertidas pelo Judiciário (...)” (Acórdão 1401076, 07307581720218070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial da presente ação rescisória (CPC/2015 968 § 3o c/c 330 III) Custas pelo autor. Sem honorários, diante da ausência de citação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator